Tribunal: TJDFT
Processo: 0745454-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745454-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LYZ SILVA LEANDRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara do Riacho Fundo que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que “seja reconhecido o cancelamento de autorização de débito automático e o réu seja obrigado e se abster de promover os descontos mensais”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: É cediço a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do art. 4o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Além disso, não se ignora a possibilidade de os clientes bancários cancelarem a autorização desses débitos automáticos, nos termos dos arts. 6o e seguintes dessa Resolução. Ocorre que essa legislação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Por óbvio, se procedesse dessa forma, restaria inviabilizado esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente tem como um dos fatores principais a forma de pagamento. Uma vez autorizado o débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença, em razão da maior previsibilidade no adimplemento, o eventual cancelamento imediato da autorização alteraria os próprios termos do contrato de mútuo, o que significaria indevida intromissão daquela autarquia federal na autonomia privada das partes. Assim, observo que a pretensão da autora não é apenas cancelar a autorização de débito automático, mas, com base nisso, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu, o que significa alterar os termos do contrato em sede de tutela de urgência, o que não tem amparo no ordenamento. Com efeito, não obstante se constatar que o valor da parcela mensal daquele contrato abarca parte considerável do soldo líquido percebido pelo autor, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade na contratação. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos seus proventos. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste (id. 174858466, autos originários). A recorrente alega que, de acordo com a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, especificamente em seus arts. 3o e 6o, a realização de débito em conta depende de expressa autorização do titular, ao qual é assegurado o direito de cancelamento da referida autorização, cuja comunicação pode ser realizada por escrito ou por meio eletrônico, nos termos do art. 2o, § 3o, I, da Resolução no 3402/2006 do BACEN. Destaca que restou devidamente comprovado nos autos que, em 03/08/2023, a parte agravante solicitou o desvinculamento da conta salário da conta corrente, expressamente cancelando a autorização da realização dos descontos até então realizados (id. 171493902, autos originários). Pondera que o cancelamento de débitos automáticos não exime o devedor de sua responsabilidade de pagamento das dívidas. O que muda é a forma de pagamento, que não será mais automática, sendo que a instituição bancária possui outros meios de exigir seu crédito, mas em hipótese alguma suprimindo integralmente o salário, deixando o agravante sem o mínimo existencial. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de evitar prejuízos futuros, com a imediata interrupção dos descontos bancários. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 174858466, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido liminar de suspensão de descontos dos empréstimos contraídos livremente pelo agravante em face da agravada, ao argumento de que protocolou, em 03/08/2023 (id. 171493902, autos originários), pedido de desvinculação da conta corrente e da conta salário, de sorte que não pode haver retenção do salário para a amortização das parcelas da dívida sem autorização expressa do devedor. Malgrado as razões invocadas, não merece amparo o pedido recursal. Sobre o tema, cabe transcrever o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) Assim, não se cuidando de empréstimo consignado, em que seria cabível a discussão acerca dos limites de desconto salarial previstos na Lei 10.820/2003, é possível realizar o desconto das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta-corrente, mesmo que seja utilizada para recebimento de salário, havendo autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor. As circunstâncias, primo oculi, se amoldam ao caso em análise. A cópia do contrato juntado aos autos prevê cláusula de autorização de débito automático (cláusula décima quarta - autorização de débito, id 173259916) Ademais, a próprio recorrente reconhece que concedeu autorização para desconto em conta-salário no momento da contratação dos empréstimos, de sorte que, para que haja o cancelamento judicial dos consentimentos, mostra-se imperioso que a parte contrária seja ouvida para esclarecer as questões levantadas pelo agravante e que os documentos relevantes sejam juntados, o que só poderá ser feito no decorrer da instrução processual em primeira instância. No sentido exposto, os seguintes precedentes desta Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA. CARGO EM COMISSÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1625113, 07249647820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Também não há fundamento legal para o deferimento do pedido de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente, ante o julgamento do Tema 1.085/STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1622996, 07211704920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Grifamos. Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, colhe-se entendimento deste TJDFT, segundo o qual “A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas” (Acórdão 1753372, 07234531120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outras palavras, se há autorização expressa do mutuário na hora da contratação, com vantagens financeiras inequívocas por estar autorizando o débito direto de sua conta-corrente ou salário, não pode deliberadamente suprimir tal permissão posteriormente em desconsideração às cláusulas contratuais livremente pactuadas. O consumidor certamente pode alterar a forma de pagamento, mas diante da força vinculante do contrato, deverá entrar em acordo com a instituição financeira, a fim de encontrar nova forma de quitar a dívida, sob pena de impor ônus excessivo à instituição financeira, que certamente opera visando ao lucro. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator